Tribunal: STF
Processo: ARE 1328139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 40, p. 28/29):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FAVORECIMENTO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS SUFICIENTE. PROVAS CONCRETAS DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO EVENTO DELITIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
    I -A materialidade dos crimes apurados é facilmente extraída dos autos a partir dos depoimentos, das declarações das vítimas e dos autos de apreensão e apresentação constantes nos autos.
    II - A participação dos apelantes nos crimes a si imputados se mostra suficientemente comprovada nos autos, seja pela confissão em sede policial, seja pelo reconhecimento feito pela vítima, ou mesmo diante dos depoimentos havidos no processo. Destaque-se, ainda, que foi apreendido na residência de um dos apelantes farto arsenal bélico utilizado na empreitada criminosa.
    III - As provas que guarnecem os autos são suficientes a amparar o édito condenatório que pende contra os apelantes, havendo provas suficientes de suas participações nos crimes pelos quais foram condenados. Pleito absolutório dos apelantes Jimmy Carter e Fernando Delfino afastado.
    IV - Refazimento da dosimetria das penas imputadas aos apelantes, redimensionando-se as penas privativas de liberdade impostas aos apelantes Fernando Delfino (ao patamar de quatorze anos e sete meses de reclusão) e Eliton José (ao patamar de quinze anos e sete meses de reclusão), mantidas as suas penas de multa. Quantum de pena imposto ao apelante Jimmy Carter reduzido para o patamar de três anos de reclusão em face do cometimento do crime de associação criminosa armada e quatro meses de detenção em razão da prática dos crimes de favorecimento pessoal (em continuidade delitiva), mantida a sua pena de multa. Pena da apelante Willani Inalda reduzida para dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão pelo crime de associação criminosa armada e para dois meses e dez dias de detenção pelos crimes de favorecimento pessoal (em continuidade delitiva), com a necessária readequação da substituição procedida na sentença recorrida.
    V - Pleito de revogação da prisão preventiva do apelante Fernando Delfino inacolhido, uma vez que subsistentes os requisitos autorizadores para o decreto da sua custódia cautelar.
    VI - Todas as apelações conhecidas e parcialmente providas. Decisão unânime.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento da ADI 4.414/AL. 
    Nas razões recusais, requer-se, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais, porquanto a sentença de primeiro grau foi emanada por juízo incompetente, conforme ficou assentado pelo STF no julgamento da ADI 4.414/AL. O recorrente alega, nesse sentido, que “esse Egrégio STF determinou que, dentro de 90 dias fosse a competência da 17ª Vara Criminal devidamente regulamentada por lei” (eDOC 44, p. 18/19), o que não teria sido observado pelo Tribunal de origem. 
    No mérito, assevera que o Tribunal a quo não trouxe fundamentação idônea para justificar o cumprimento da pena em regime inicial mais gravoso, de modo que o princípio da individualização da pena restou violado, porquanto o recorrente é primário e de bons antecedentes, e por isso “faz jus a iniciar o cumprimento de sua reprimenda penal no regime aberto, haja vista que sua pena de reclusão (a maior das penas, sendo a soma de ambas as condenações 03 anos e 04 meses, ainda dentro do regime aberto) foi dosada em 03 (três) anos, enquadrando-se assim na prescrição legal” (eDOC 45, p. 2).
    Ao fim, assenta que o recorrente preenche todos os requisitos para que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, a atrair o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 46, p. 7-14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento proferido na ADI 4.414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal pleno, DJe 17.06.2013, apenas determinou que “os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital”. Ocorre que, ao contrário do que busca demonstrar o recorrente, o prazo fixado pela Corte em nada influiu nestes autos, tendo em vista que, aqui, a sentença de primeiro grau já havia sido proferida desde 2011 (eDOC 28, p. 4).
    De igual modo, esta Corte também não declarou a incompetência da 17ª Vara Criminal da Capital para julgar crimes cometidos por organizações criminosas, tendo assentado, na ocasião, que “Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB)”. Ao julgar parcialmente procedente a ação direta, a declaração de inconstitucionalidade incidiu sobre o conceito de “organização criminosa”, o qual a lei estadual objeto da ADI estava a legislar. No ponto, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição “ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01”.
    Sendo estes os termos em que julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.414/AL, observo que as razões deduzidas no apelo extremo não prosperam, seja em relação ao prazo estipulado para provimento dos juízes da 17ª Vara da Capital, seja no que tange à suposta incompetência do juízo prolator da sentença nestes autos. 
    No que se refere ao mérito do presente recurso, relacionado à imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, cumpre reproduzir as razões de decidir do acórdão recorrido (eDOC 41, p. 18/19):
    “Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo ser recomendada a fixação do regime semiaberto, embora o quantum de pena ora aplicado permita a fixação do regime aberto.
    É que restou sobejamente demonstrado que se trata do cometimento de crimes com alto grau de violência, inclusive mediante o emprego de armas de fogo de grosso calibre, e também de organização e astúcia, sendo cada um dos membros do bando uma peça -chave na ampla atividade criminosa desenvolvida.
    Destaque-se, ainda, que o apelante teve valoradas em seu desfavor nada menos que quatro circunstâncias judiciais inerentes ao crime de associação criminosa armada.
    Ademais, insta ressaltar que o termo de reconhecimento de fls. 198/199 aponta, sem vacilação, o envolvimento do apelante Jimmy no assalto ocorrido na residência de José dos Santos Souza, vulgo Batman (fls. 194/195, 196/197 e 200/201, corroborados em juízo - conforme mídia referente à audiência do dia 06/12/2010 - fls. 443).
    Portanto, estabeleço o regime semiaberto como regime inicial para cumprimento da pena imposta ao apelante (de três anos de reclusão), em razão da prática do crime capitulado pelo artigo 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa armada).”
    Sendo assim, observo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, que é pacífica no sentido de que a valoração negativa das circunstância judiciais constitui fundamentação idônea para a estipulação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 194561-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.03.2021 - grifei)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). 3. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 4. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170061-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)
    Ademais, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    Por fim, no que toca ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ao argumento de que o recorrente preencheria os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, observo que eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). 5. Ofensa reflexa ao texto constitucional não viabiliza o recurso extraordinário. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1140531 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.02.2019 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intimem-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente